Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA POUPANÇA. VERIFICADA A PRESENÇA DE DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUANTIA DESTINADA À RESERVA FINANCEIRA. DESVIRTUAMENTO. FALTA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL VERBA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, proferida em execução fiscal, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a juridicidade de bloqueio efetuado em conta bancária do executado.
III. Razões de decidir
3. É cabível a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. Nesse sentido: Acórdão 1917916, 0727742-50.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.)
4. Verificado o desvirtuamento na utilização da conta poupança para conta corrente e a presença de intensa movimentação de valores incompatível com a alegada reserva financeira, afasta-se a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
5. O art. 833 o CPC/2015 não estabelece hipóteses de impenhorabilidade absolutas, diferente do anteriormente previsto no art.649 do CPC/1973. Com isso, em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Precedente: AgInt no AREsp n. 2.318.451/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.
6. O devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (CPC, Art. 789). Inexistência, no caso concreto, de demonstração da natureza salarial, de prejuízo ao sustento familiar e de situação apta a atrair a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp n. 2.318.451/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.; TJDFT, Acórdão 1917916, 0727742-50.2024.8.07.0000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 04/09/2024.